Tribunal: TJDFT
Processo: 0703237-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO NACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea contra a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 2.000,00, em decorrência de atraso de voo.

2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.

3. Da análise dos autos, verifica-se ser incontroverso o cancelamento do voo de retorno do recorrido, Guarulhos-SP/ Brasília-DF, inicialmente previsto para sair às 10h05 do dia 23/02/2020 (ID 17467995 – p.2), por motivos de adequações da malha aérea, sendo realocado em outro voo saindo de Congonhas às 17h do mesmo dia, impondo ao recorrido um atraso de aproximadamente 7h até seu destino final, o que caracterizou, portanto, a falha na prestação dos serviços da empresa aérea.

4. Por outro lado, conquanto constatada a falha na prestação do serviço, não se verificou violação aos direitos de personalidade do autor/recorrrido, porquanto, ainda que o atraso tenha sido causa de aborrecimentos, houve a realocação em outro voo no mesmo dia, não tendo o mesmo comprovado ter sofrido violação à sua imagem ou prejuízo à sua incolumidade física e psíquica. A jurisprudência tem se firmado no sentido de que não basta o simples atraso do voo, devendo ser demonstrado o dano efetivo, que não pode ser presumido,. Assim, conforme preceituado pelo STJ, exige-se, “a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida” (REsp n. 1.584.465/MG, Ministra NANCY ANDRIGHI).

5. RECURSOS CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.